Tribunal: TJDFT
Processo: 0715887-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE DOAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS, VANTAGENS E OBRIGAÇÕES, COM INSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO SOBRE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO UNIVERSAL. NULIDADE. RESERVA DO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA SOBREVIVÊNCIA DO DOADOR. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO RÉU. BEM IMÓVEL SUPERIOR A 30 (TRINTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. NEGÓCIO JURÍDICO FORMAL E SOLENE. DOAÇÃO VERBAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A doação constitui ato de liberalidade na qual o doador transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outrem. Toda doação deve respeitar os limites objetivos impostos pelo legislador, não se admitindo a doação universal de bens sem resguardo do mínimo existencial ao doador, tampouco a doação inoficiosa em prejuízo à legítima dos herdeiros necessários sem a indispensável autorização desses.
2. Em se tratando de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbe ao réu o ônus de provar não só a existência, mas também a propriedade de outros bens pelo de cujus a fim de descaracterizar o desfazimento absoluto de bens através da doação.
3. A doação de imóvel de valor superior a 30 (trinta) salários mínimos far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, tratando-se de negócio jurídico formal e solene. Nesse caso, a nulidade do contrato de doação e cessão de direitos, vantagens e obrigações, com instituição de usufruto vitalício, induz automaticamente à nulidade do negócio jurídico celebrado pelo doador.
4. A doação verbal somente será válida se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição, não sendo este o caso dos autos.
5. Recurso conhecido e não provido.